Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO GERADOR DA DOENÇA. CONSOLIDAÇÃO POSTERIOR. SEQUELAS. CIRURGIA. SÚMULA N. 609/STJ. INAPLICABILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS.
1. Apesar da possibilidade de a doença se aperfeiçoar quando constatado o caráter permanente da invalidez, o sinistro é definido como o próprio evento que gera o dano sofrido, de modo que a seguradora apontada na apólice vigente à época da doença deve responder por eventual indenização após a consolidação da lesão. 1.1. Evidenciado que a apólice de seguro firmada com a ré é posterior ao início da doença do autor, e que a contratada para o seguro saúde ao tempo do sinistro era seguradora diversa, não há como imputar à apelada a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pretendida, uma vez que não estava vigente a respectiva apólice quando da ocorrência do sinistro.
2. Observado que a negativa de cobertura por parte da seguradora ré se mostra legítima, não se cogita falar em condenação ao pagamento de compensação por danos morais pela negativa de pagamento da indenização securitária pretendida.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.